Tribunal: TCU
Processo: 005.418/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3822/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.418/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnaldo Fernando Vieira de Arruda (XXX.019.184-XX); Ivone Maria Elias Moreyra (XXX.207.471-XX); Jose Gabriel Garcia Carvalho (XXX.029.531-XX); José Hamilton Pinheiro (XXX.827.913-XX); Vilma Passos de Paiva (XXX.576.611-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.